Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-84.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude em movimentação de conta bancária – Sentença de procedência– Irresignação do réu – Configuração de falha na prestação de serviços, por falta de segurança nas operações bancárias eletrônicas – Inocorrência, contudo, de danos morais – Repercussão do dano que, no caso concreto, cingiu-se à subtração momentânea do numerário, resultando

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude em movimentação de conta bancária – Sentença de procedência– Irresignação do réu – Configuração de falha na prestação de serviços, por falta de segurança nas operações bancárias eletrônicas – Inocorrência, contudo, de danos morais – Repercussão do dano que, no caso concreto, cingiu-se à subtração momentânea do numerário, resultando apenas em déficit de ordem financeira na conta corrente, cuja reparação foi determinada, de modo que, considerando-se o contexto narrado, afigura-se suficiente o ressarcimento pelos danos materiais – Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento por danos morais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002025-84.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado FLORISVALDO SANTANA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-84.2020.8.26.0319 -Voto no 3711
2
Apelação Cível no 1002025-84.2020.8.26.0319
Apelante: Florisvaldo Santana da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Mário Ramos dos Santos
Comarca: Lençóis Paulista 2a Vara
Voto no 3711
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Fraude em movimentação de conta bancária
Sentença
de
procedência
Irresignação
do
réu

Configuração de falha na prestação de serviços, por falta de
segurança
nas
operações
bancárias
eletrônicas
Inocorrência, contudo, de danos morais Repercussão do
dano que, no caso concreto, cingiu-se à subtração
momentânea do numerário, resultando apenas em déficit de
ordem financeira na conta corrente, cuja reparação foi
determinada, de modo que, considerando-se o contexto
narrado, afigura-se suficiente o ressarcimento pelos danos
materiais Sentença reformada para afastar a condenação
ao pagamento por danos morais, reconhecendo-se a
sucumbência recíproca, ressalvada a gratuidade processual
concedida ao autor.
Trata-se sentença (fls. 60/64), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta por Florisvaldo Santana da
Silva em face de Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar o réu a (i) restituir ao autor o valor de R$3.536,37, devidamente
atualizado a partir das datas do saque (extrato de fls. 14/15) e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação; (ii) ao pagamento do
montante de R$5.000,00, a título de danos morais, devidamente atualizado pela
tabela prática do TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês após 30 dias da
publicação da presente decisão. Destarte, condenou o réu ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do montante da
condenação.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 66/76), aduzindo, em síntese, que a
compra promanou da utilização de cartão com digitação de senha, o que demonstraria
que o requerente permitiu o uso do cartão por terceiros. Além disso, verbera que não
houve falha no serviço, tendo em vista a impossibilidade de clonagem de cartão com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-84.2020.8.26.0319 -Voto no 3711
3
chip. Nesse contexto, argumenta que está isento de responsabilidade, consoante o art.
14, §3o, II, do CDC. Destarte, propugna pelo afastamento da condenação por danos
morais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado na sentença.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 77/79).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 84/88).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Emerge como fato incontroverso que houve o gasto de R$3.536,37 no
estabelecimento “J M de Oliveira” por meio do cartão de débito do autor, no dia 9 de
dezembro de 2019, conforme o extrato de fls. 14/15.
Nesse contexto, embora o requerente afirme que não efetuou referida
compra nem autorizou a utilização do cartão por terceiro, a instituição financeira
apresentou contestação genérica, argumentando a ausência de sua responsabilidade,
haja vista que o fato de terceiro foi estranho à atividade exercida pelo banco (fl. 28).
Nas razões recursais, por meio de incabível inovação da peça de
defesa, o réu alegou que o cartão teria chip e seria impossível sua clonagem, motivo
pelo qual conclui que sua responsabilidade estaria afastada por suposta desídia do
requerente ou de fato de terceiro.
Com espeque nessas premissas, verifica-se que a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus de provar que o requerente deu azo ao propalado gasto
no valor de R$3.536,37, mencionado alhures. O banco detém a pletora de
informações a respeito do funcionamento do cartão e não juntou qualquer prova
documental que pudesse tornar duvidoso o relato fático exposto pelo requerente, que
negou a realização da compra.
Deveras, convém destacar que a relação entre as partes envolvidas
denota natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Nessa senda, havendo hipossuficiência técnica da parte autora e
verossimilhança nas alegações acerca das operações indevidamente realizadas,
afigura-se cabível a inversão do ônus probatório. Desta forma, incumbiria ao banco a
prova de que não houve falha no serviço prestado. Contudo, quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-84.2020.8.26.0319 -Voto no 3711
4
Aplica-se, in casu, a Súmula 479, do C. Superior Tribunal de Justiça,
consolidando o entendimento de que “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias”.
Com espeque no dever de segurança, ínsito à responsabilidade
objetiva (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2012, p. 155), emerge o dever do fornecedor de evitar fraudes ou
artifícios lesivos às movimentações financeiras de seus clientes, o que restou
descumprido.
Nesse contexto, importa anotar a relevância da adoção de medidas
preventivas, no âmbito do princípio da prevenção que norteia a responsabilidade civil
contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da
Responsabilidade Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.; LEVY, Daniel
de Andrade. Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um Direito das
Condutas Lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 146)1.
Desse modo, é de rigor a condenação do réu ao pagamento do
montante subtraído da conta do autor, consoante registrado na sentença.
Todavia, a sentença comporta reparo quanto aos danos morais.
Não se olvida que o fato perpetrado pelo réu, inegavelmente, acarretou
aborrecimentos ao autor, porquanto a subtração de recursos da conta afigura-se como
acontecimento que gera transtornos para qualquer indivíduo.
Contudo, in casu, não há nos autos elementos que evidenciem
desdobramentos outros ou repercussões excepcionais capazes de afetar a dignidade
da pessoa humana ou o arquétipo do direito geral de personalidade do autor. Deveras,
consoante narrado na inicial, o autor “Teve que perder dias para comparecer ao
banco conversar com o gerente, fazer reclamação por escrito, fazer uma entrevista
para apurar o ocorrido, chegou até a registrar um Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Polícia e ficou na expectativa de que tudo seria resolvido pela
instituição, já que confiava na segurança da mesma e na sua idoneidade”.
Malgrado o aborrecimento inerente à situação, no caso em testilha não
1 Neste sentido, o enunciado no 446 da V Jornada de Direito Civil estabelece: “A responsabilidade
civil prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil deve levar em
consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o
interesse da sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-84.2020.8.26.0319 -Voto no 3711
5
se verifica excepcionalidade que enseje a propalada reparação pelo abalo moral,
nomeadamente porque não houve negativação do nome do autor ou consequências
mais graves a ponto de lesionar a vida, a honra ou a imagem da vítima, de modo que
a r. sentença acertadamente julgou improcedente tal pleito.
Nesse sentido, confira-se julgados desta Colenda Câmara em casos
análogos ao dos autos:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Saque fraudulento.
Responsabilidade objetiva reconhecida. Obrigação do banco indenizar
os valores indevidamente sacados. Dano moral. Inocorrência, no caso,
pois além de a quantia sacada não ter sido expressiva, também não
houve desdobramentos ou consequências de maior relevo capazes de
ferir valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as
manifestações culturais e intelectuais, entre outros. Ação parcialmente
procedente. Recurso não provido. O saque fraudulento feito em conta
bancária pode autorizar a condenação do banco por omissão de
vigilância. Todavia, por maior que seja o incômodo causado ao
correntista ou poupador, o fato, por si só, não justifica reparação por
dano moral. (Apelação Cível 0024909-80.2012.8.26.0004; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2015; Data de Registro: 06/02/2015)
CONTRATO BANCÁRIO. Conta de poupança. Saques fraudulentos.
Ressarcimento feito diretamente pelo Banco em prazo razoável. Dano
moral. Inocorrência, no caso, pois nenhuma repercussão relevante foi
acrescentada, ficando o prejuízo restrito à momentânea subtração do
numerário. Recurso provido. O saque fraudulento feito em conta
bancária pode autorizar a condenação do banco por omissão de
vigilância. Todavia, por maior que seja o incômodo causado ao
correntista ou poupador, o fato, por si só, não justifica reparação por
dano moral, se o banco diligenciou prontamente à reposição.
(Apelação Cível 0140884-61.2009.8.26.0100; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2011; Data
de Registro: 01/04/2011)
No caso em testilha, portanto, a repercussão do dano cingiu-se à
subtração momentânea do numerário, resultando apenas em déficit de ordem
financeira na conta corrente, cuja reparação foi determinada, de modo que,
considerando-se o contexto narrado, afigura-se suficiente o ressarcimento pelos
danos materiais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-84.2020.8.26.0319 -Voto no 3711
6
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, à
luz da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de metade das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, no montante de 20% do
proveito econômico obtido pelo réu (pedido de indenização por dano moral
rejeitado), ressalvada a gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC). Por sua vez,
condeno o réu ao pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no montante de R$1.000,00, à luz do caráter diminuto da condenação e
do tempo de tramitação da demanda (art. 85, §8o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator